Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0709187-53.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. EMBARGADO: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE MACEDO, CLAUDIO MANOEL DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, no ID no 40384733, embora haja informação de interposição de recurso especial pela VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A, não foi carreada a petição recursal, dando ensejo, assim, à configuração da preclusão temporal. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007